Tribunal: TJMT
Processo: 1025817-71.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025817-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.162.481-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE IN
DULTO –
DECRETO
PRESIDENCIAL N.
9.246/2017 –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

PRETENDIDA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO

– IMPOSSIBILIDADE –

NÃO PREENCHIMENTO
, POR PARTE DO AGRAVANTE,

DO
REQUISITO OBJETIVO
CONSISTENTE
NO CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 DA PENA QUANTO AO CRIME COMUM
–
DECISÃO MANTIDA
–

AGRAVO
DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão
qu
e indeferiu pedido de indulto quando não atendido pelo
agravante
os requisitos exigidos no decreto autorizador do benefício
,
consistente no cumprimento da fração mínimo fixada no decreto presidencial de regência. Ademais,
é
pacífico
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar
.
(STF,
AgRg
no
REsp
1868254/PR)

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda C
âmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
David Wilker Alves dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0009521-95.2017
.8.11.00
64,
indeferiu seu pedido de c
oncessão de indulto
.

O
agravante, forte nas razões encartadas
no I
D

69176459
,

almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que
lhe
seja concedido
o benefício
do indulto preconizado no Decreto n.
9.246/2017
,
declarando-se
, por conseguinte,

a extinção de sua punibilidade
quanto a sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
,
sob a alegação de que preenche os requisitos objetivos exigidos
, tendo em vista que
tal condenação transitou em julgado em
data anterior a 25 de dezembro de 2017.

O
agravado, com base nas contrarrazões juntadas
no I
D
69176457
, rebate a argumentação deduzida pel
o
agravante e pugna pela manutenção da deci
são invectivada
, destacando que o a
gravante
,
em 25/12/2017 (publicação do Decreto), NÃO HAVIA INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO DELITO SIMPLES, apenas cumpriu prisão provisória de 1
dia!
,
não preenchendo,
desse modo
, os requisitos necessários para
a o
bte
nção

d
o benefício do indulto.

Em juízo de retratação,

no I
D
69176456
,
o julgador de primeira instância manteve a decisão objurgad
a
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do pare
cer acostado
no I
D

73776973
, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução, destacando que
o agravante não preenche
um dos
requisito
s

exigidos para a concessão do
benefício almejado.

É o relatório.

Inclua-se

o vertente
agravo
em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da
sua
submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n. 000
8
292-71.2015.8.11.0064
, delito:
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art.
14,
caput
, do Código Penal
), data do fato:
11
de outubro de
2015
, sentença condenatória:
23
de novembro de
2017
, data do trânsito em julgado:
4
de dezembro de
2017
, pena:
2
ano
s de reclusão
, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
(ID
69176462, p. 96/97
);

2. Ação Penal n.
10162-20.2016.8.11.0064
, delito:
latrocínio
(art. 157, §
3
º,
in fine
, do Código Penal), data do fato:
26
de novembro de
2016
, sentença condenatória:
7
de agosto de
2017
, data
do acórdão: 14
de março de
2018,
trânsito em julgado:
2
de maio de
2018,
pena:
20
anos de reclusão
, em regime fechado e 10 dias-multa
(ID
69176462, p. 3/4).

Colhe-se
, ainda, destes
autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11 de outubro de 2015, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
,
t
endo
sido
colocado em liberdade
provisória
no dia 13 de outubro
daquele mesmo ano, ou seja, após 2 dias
(ID 69176462, p. 102 e
109/110).

O
agravante foi preso, novamente, em flagrante delito, pela prática do crime de latrocínio, em 29 de novembro de 2016
, cuja pris
ão foi relaxada
na mesma data em que foi decretada a sua prisão preventiva
por este
mesmo
delito
(
ID
69176462, p. 9 e 14/20
)
.

Para melhor compreensão dos fatos postos sob a ótica judicial, é
imperioso
que se faça
um breve relato das sucessivas decisões que culminaram
com o manejo deste
agravo de execução.

I
nicialmente,
o j
uízo da
s execuções pena
is
, ao indeferir o pedido de indulto
formulado

pelo agravado
,

fez as seguintes asserções:

Noutro giro,
INDEFERE-SE
ainda o pedido indulto uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas
apenas as condenações com trânsito em julgado
até a data da publicação do Decreto Presidencial (
AgRg
no
REsp
1792365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
17/02/2020) e, no presente caso, não há qualquer condenação com trânsito em julgado até a referida data.

Cumpre ressaltar que a condenação oriunda da ação penal n° 8292-71.2015.811.0064 transitou em julgado para todas as partes somente em 04 de junho de 2018 (sequência 1.1, página 125), não sendo lícito ao Juízo realizar uma interpretação extensiva da jurisprudência.

É de se dizer, condenação com trânsito em julgado somente para uma das partes não é condenação transitada em julgado.

(ID 69176463, p. 74/75)

Destaques no original

O
agravante manejou
embargos de declaração
que foram
a
colhidos
,
negando
, todavia,
o juízo de primeiro grau,
o
pedido de
indulto
do
sob o seguinte fundamento:

Portanto, de rigor tornar sem efeito o item II da decisão do arq. 4 3.1.

De outra banda, não é o caso de indultar o crime objeto de condenação nos autos
8292 -71.2015.811.0064
.

Isso porque,
analisadando
a Linha do Tempo/Indulto e Comutação do sistema SEEU, tem -se que em
25/dezembro/2017
, o recuperando
não havia cumprido qualquer das frações necessárias para a concessão do indulto
.

Portanto,
CONHECE-SE
dos embargos para o fim de
RETIFICAR
o erro do Juízo,
NEGANDO-LHE
, contudo,
PROVIMENTO
.

(ID 69176463, p. 99/100).
Destaques no original

O
agravante
opôs novos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos ao fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, conforme se infere
da decisão encontradiça no
ID 69176464, p. 9/11.

Em juízo de retratação, o juízo
da instância primeva,
esclareceu os pontos controvertidos de sua decisão,
ao
fazer
as seguintes afirmações
:

[...]

I
nviável a concessão de indulto
.

Inicialmente
,
cumpre ressaltar que a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo transitou em julgado para o Ministério Público somente em 04 de dezembro de 2017, estando o recuperando preso por este feito de 11/10/2015 a 12/10/2015.

Ou seja,
em relação a esta condenação, de 11/10/2015 a 04/12/2017 o recuperando cumpriu tão somente DOIS DIAS da pena aplicada
.

O SEEU/CNJ aponta que até 25/12/2017 o recuperando havia cumprido 01 (um) ano e 01 (um) mês da pena total, contudo, esse período se refere à condenação pelo crime de latrocínio, condenação esta que não pode ser analisada para fins de concessão de indulto nos termos do Decreto n° 9.246/2017, uma vez que não possuía trânsito em julgado até a data da publicação do referido decreto, na linha da jurisprudência do
STJ
[
1
] .

Deste modo,
o Juízo entende INVIÁVEL, até por ausência de previsão legal, se utilizar de um período de pena cumprida de outra condenação para fins de indulto
, notadamente porque a pretensa condenação a indulto sequer possuía trânsito em julgado, tampouco havia sido iniciado o cumprimento da pena provisória.

Ademais, não custar assentar que, no concurso de infrações executar-se-á primeiramente a pena mais grave
(CPB, 76).

Por todo exposto, em análise a questão decidida, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que
MANTÉM-SE
A DECISÃO inserida na sequência 60.1, em seus próprios termos.

(ID 69176464, p. 41/42).
Destacamos

Por conseguinte
, e
m que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, é imperioso esclarecer que a razão não lhe assiste
, porquanto
,
da análise
destes
autos, não obstante
ele
se encontrasse preso desde 26 de novembro de 2016,
infere-se
que
essa
prisão se
deu em razão
do
flagrante,
que foi
convertid
o
em
prisão
preventiva, por
ter
praticado o crime de latroc
ínio, cuja condenação transitou em julgado no dia 2 de maio de 2018
,

não havendo, portanto, como fazer com que
o período de
tal prisão
integre o
cálculo para verificação do indulto pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o trânsito do delito hediondo é posterior ao limite imposto pelo
respectivo D
ecreto (25.12.2017).

Ademais, pode ser constatado
com relação
ao primeiro delito
,
que o
agravante cumpriu apenas 2 (dois) dias
de prisão
– período em que foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo – e, no momento em que foi editado o Decreto n. 9.246/2017 não tinha dado início ao cumprimento da
correspondente
pena, considerando que foi
condenado
em regime inicial aberto e estava
custodiado

por força de decreto preventivo referente ao crime de latrocínio
.

A propósito
,
acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o período
o qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de

indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando,

para o preenchimento do requisito objetivo,
o
período relativo à

de constrição por medida
cautelar, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar
.
Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, extinguindo, consequentemente, a punibilidade do apenado em relação aos fatos objeto da execução penal em questão. Diante da dissonância entre referido entendimento e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto concedido ao apenado foi afastado no decisum monocrático agravado, o que não merece reparos. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1789603/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/17. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PASSÍVEL DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar
.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1868254/PR, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).
Destacamos

Como foi asseverado alhures
, o
a
grava
nte
permaneceu preso provisoriamente
,
p
elo
delito
de porte ilegal de arma de fogo,
de 11
a
1
3 de outubro de 2015 (ID
69176462
, p.
105/
110)
, quando
teve a sua liberdade provisória concedida com
a

expedição de
alvará de soltura, e
somente
foi condenado definitivamente à pena de 2
(dois)
anos de reclusão em regime aberto,
em 4 de dezembro de 2017
, data na
qual já se encontrava preso provisoriamente pelo delito de latrocínio.

Logo
,
é forçoso reconhecer
que foi acertada a decisão prolatada pelo
juízo das execuções penais
, pois não havia, em curso, execução da pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
isso significando dizer
que o agravante não faz jus ao benefício de indulto previsto no Decreto
n.
9.246/2017.

Posto isso,
em sintonia com o parecer
ministerial
,
nego provimento

ao agravo
em execução
interposto por
David Wilker Alves dos Santos
, diante do
não
preenchimento
, por parte dele,
do requisito objetivo
para a concessão do benefício almejado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021